Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-13.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-13.2020.8.05.0156 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA JESUS SILVA NETA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REMUNERAÇÃO DAS HORAS ADICIONAIS MEDIANTE VALOR FIXO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INCOMPATÍVEL COM NORMA GERAL FEDERAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA CONDICIONADA À LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À DOBRA INDEFINIDA. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS PELOS PERÍODOS EM QUE HOUVE EFETIVO EXERCÍCIO DA JORNADA AMPLIADA. EFEITO REPIQUE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO NO RECESSO ESCOLAR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA PARA PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LIMITADA AOS PERÍODOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora efetiva do Município de Macaúbas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança. A autora, concursada para jornada de 20 horas semanais, alega que há anos exerce jornada de 40 horas, mas recebe remuneração inferior ao piso salarial nacional proporcional. O Município paga as primeiras 20 horas conforme o piso e as 20 horas adicionais mediante valor fixo denominado "Adicional", suprimindo esse pagamento nos meses de recesso escolar. Pleiteia o reconhecimento do direito ao enquadramento no regime de 40 horas, pagamento das diferenças salariais e reflexos sobre décimo terceiro, férias, gratificações e quinquênios, respeitada a prescrição quinquenal. O juízo de primeiro grau entendeu que a alteração de jornada constitui ato discricionário da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município, ao remunerar as 20 horas adicionais mediante valor fixo inferior ao piso proporcional, viola a Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se a incidência de vantagens sobre a remuneração total configura efeito repique vedado constitucionalmente; (iii) determinar se a supressão do pagamento no recesso escolar viola a irredutibilidade de vencimentos; (iv) delimitar os limites da discricionariedade administrativa diante das normas federais sobre piso salarial; (v) verificar se a ampliação de jornada de 20 para 40 horas pode ser reconhecida por prazo indefinido ou se deve observar os requisitos e limites da legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal nº 11.738/2008 institui piso salarial nacional para o magistério público como norma geral vinculante a todos os entes federativos, conforme decidido pelo STF na ADI nº 4.167, devendo os vencimentos ser proporcionais à jornada efetivamente exercida. 4. A Lei Municipal ao fixar valor mensal para jornada suplementar sem observar proporcionalidade com o piso nacional e em valor inferior a este, viola a legislação federal e o pacto federativo. 5. A documentação comprova que a professora exerceu jornada de 40 horas entre 2014 a 2019, conforme declarações e ficha financeira com pagamento de "Adicional" nos meses letivos. 6. A pretensão de calcular vantagens sobre a remuneração correspondente à jornada de 40 horas não configura efeito repique, pois busca apenas que o vencimento básico ajustado ao piso sirva de base para vantagens que legalmente incidem sobre o vencimento. 7. A supressão do pagamento das horas adicionais no recesso escolar, quando a professora permanece à disposição para atividades pedagógicas, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos durante os períodos em que houve exercício da jornada ampliada. 8. A discricionariedade administrativa não pode ser invocada para justificar remuneração inferior ao mínimo legal estabelecido pela legislação federal durante os períodos em que o servidor efetivamente exerce a jornada ampliada. 9. A Lei Municipal nº 612/2015 estabelece requisitos e procedimentos para a alteração definitiva da jornada de 20 para 40 horas semanais, condicionando-a à existência de vaga real, habilitação específica, tempo de serviço, assiduidade e avaliação de desempenho, não configurando direito subjetivo automático à ampliação indefinida da jornada. 10. A ampliação de jornada em caráter temporário e excepcional, conforme previsto na legislação municipal, não gera direito adquirido ao regime de 40 horas por prazo indefinido, devendo o servidor que busca a alteração definitiva cumprir os requisitos legais estabelecidos. 11. O direito da apelante limita-se ao recebimento das diferenças remuneratórias nos períodos em que efetivamente exerceu jornada de 40 horas semanais, calculadas com base no piso salarial nacional proporcional, sem que isso implique reconhecimento de enquadramento definitivo no regime de 40 horas. 12. A prescrição quinquenal alcança as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo-se a pretensão quanto às parcelas posteriores em que houve comprovado exercício da jornada ampliada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) manter a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, declarando prescritas apenas as parcelas remuneratórias vencidas antes do quinquênio a propositura da ação. (ii) reformar parcialmente a sentença de improcedência para condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças salariais entre o valor efetivamente pago e o devido, calculadas com base no piso salarial nacional proporcional à jornada de 40 horas semanais, limitadamente aos períodos de 2015 a 2019, em razão da prescrição, em que houve comprovado exercício da jornada ampliada, incluindo os reflexos sobre décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, gratificações e quinquênios; (iii) indeferir o pedido de reconhecimento do direito ao enquadramento definitivo no regime de 40 horas semanais, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos da Lei Municipal nº 612/2015. Tese de julgamento: 1. O Município que amplia temporariamente a jornada de professor de 20 para 40 horas deve remunerar as horas adicionais observando a proporcionalidade com o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, não sendo possível a fixação de valor inferior mediante legislação municipal, limitando-se o direito ao pagamento das diferenças aos períodos em que houve efetivo exercício da jornada ampliada. 2. A ampliação de jornada em caráter temporário não gera direito adquirido ao enquadramento definitivo no regime de 40 horas, devendo ser observados os requisitos e procedimentos estabelecidos na legislação local para a alteração definitiva da carga horária. 3. A incidência de vantagens funcionais sobre o vencimento básico ajustado ao piso proporcional não configura efeito repique vedado constitucionalmente. 4. A supressão do pagamento durante o recesso escolar, quando o professor permanece à disposição para atividades pedagógicas, viola a irredutibilidade de vencimentos nos períodos em que houve exercício da jornada ampliada. Dispositivos relevantes citados: CF/88: art. 37, XIV; ADCT, art. 60, III, "e". Lei Federal nº 11.738/2008: art. 2º, § 1º. Lei Municipal nº 612/2015: arts. 68, 73 e 74. Lei Municipal nº 734/2019: art. 2º. Decreto nº 20.910/1932: art. 1º. CPC: art. 85, §§ 2º e 3º. EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF: ADI 4.167/DF, Tema 514 e Tema 1218 (RE 1.126.739). STJ: Tema 911 (REsp 1.426.210/RS). STF: RE 870.947/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000094-13.2020.8.05.0156, em que figuram como apelante RAIMUNDA JESUS SILVA NETA e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora